Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AMORTIZAÇÕES. ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO FINAL.
I – Os valores das amortizações realizadas mensalmente, ainda que por meio de terceiro, devem ser decotados do total da dívida.
II – O disposto na Súmula 179 e no Tema 677, ambos do eg. STJ, não são aplicáveis à controvérsia, uma vez que não se trata de depósito, bloqueio judicial ou valores entregues à custódia de terceiro, mas apenas de apuração do débito, considerados os valores efetivamente pagos.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.